Tribunal: STF
Processo: ARE 1454252
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1348, p. 1):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO COM CONTEÚDO DECISÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SEJA INSTADO A OFERECER O ANPP, NA FORMA DO ART. 28-A DO CPP. PRECLUSÃO. PEDIDO QUE NÃO FAZ PARTE DO RECURSO OFERECIDO PELO CORRÉU. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. DESPACHO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se a aplicação do acordo de não persecução penal, destacando que “o Supremo entende ser possível a retroatividade dos efeitos do art. 28-A do CPP à processos já em curso e sem trânsito em julgado” (1354, p. 17).



    No mais, salienta que trata-se de questão de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer fase do processo, e analisada, inclusive, de ofício, não havendo se falar, por isso, em preclusão. 



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário por verificar que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STF (eDOC 1381).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não seria o caso de se remeter os autos à origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público o oferecimento do acordo de não persecução penal, nos seguintes termos (eDOC 1348, p. 3/4 - grifei ):



    “Consoante firmado no despacho agravado, a parte ora agravante não interpôs, a tempo e modo devidos, recurso contra a decisão de fls. 2.182/2.184, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. 



    Desse modo, não tem cabimento o pedido de aplicação retroativa do ANPP pelo Colegiado, quando do julgamento do agravo regimental interposto pelo corréu, pois, além de encontrar obstáculo na preclusão – destaca-se que a questão referente à celebração de acordo de não persecução penal não foi suscitada anterior e oportunamente pela ora agravante, em recurso próprio -, a referida tese não integra o recurso de fls. 2.255/2.265, oferecido pelo corréu G R G.



    Imperioso mencionar que, no caso, o art. 580 do Código de Processo Penal não autoriza que a corré ingresse em recurso que não interpôs, já que o referido dispositivo apenas permite que se estendam os efeitos daquilo que foi pedido e deferido ao corréu, na hipótese de provimento do recurso alheio, o que não ocorre na espécie (AgRg no AREsp n. 117.720/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 17/3/2015). 



    No caso, enfatizo que a questão referente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP (ANPP) não foi objeto do recurso do corréu, razão pela qual não há como a ora agravante querer que a sua tese seja apreciada pelo colegiado quando do julgamento de recurso que não interpôs. 



    Por derradeiro, acrescento que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar a referida tese, haja vista que a Corte estadual não emitiu nenhum juízo de valor sobre o tema. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.203.975/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/12/2022 e AgRg no RHC n. 169.035/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/9/2022.”



    Sendo assim, observo que o STJ não acolheu o pleito relativo ao acordo de não persecução penal porquanto não foi suscitado em momento oportuno, eis que o pedido foi atravessado por meio de petição em sede de agravo regimental interposto por corréu que sequer ventilou a referida questão em seu recurso, operando-se, portanto, a preclusão da matéria. 



    Confira-se, no ponto, recente julgado da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Acordo de Não Persecução Penal-ANPP. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, redação da Lei 13.964/2019, congrega normas tanto processuais quanto materiais, justificando a classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 5. A incidência retrospectiva, entretanto, não se confunde com a existência de direito subjetivo ao benefício e sim à negativa motivada e fundamentada, sob controle jurisdicional quanto à validade dos argumentos, além de condicionar-se à observância da boa-fé objetiva dos envolvidos quanto à oferta. 6. Especificamente quanto à confissão, é inválida a negativa do ANPP por ter o investigado exercido regularmente direitos na Etapa de Investigação Criminal. Exaurida da Etapa de Investigação Criminal, rejeitada a hipótese de arquivamento, somente então surge a análise dos requisitos e condições do ANPP. O fato de o investigado ter confessado ou não a conduta apurada é independente da instauração da Etapa da Justiça Negocial, na qual a exigência é de “confissão circunstancial”. 7. A partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo dependem da análise das circunstâncias do caso penal. 8. No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] pela defesa se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do citado art. 28-A do CPP. 9. Agravo regimental não provido.” (ARE 1364186 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-09-2023 - grifei)



    Ademais, saliento que o pedido formulado nestes autos - ANPP - também foi objeto do Habeas Corpus 222.632-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, o qual teve provimento negado no âmbito da Primeira Turma desta Corte. Confira-se a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    2. In casu, a paciente foi condenada à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 312, c/c art. 327 do Código Penal. 



    3. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    5. Agravo interno desprovido.” (HC 222632 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22-02-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Intimem-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente